Tribunal: TJES
Processo: 5005843-85.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005843-85.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GENAIR ANTONIO BATISTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. VIOLAÇÃO A TEXTO EXPRESSO DE LEI. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória na qual o requerente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 297 do Código Penal. O revisionando sustenta que a sentença é contrária a texto expresso de lei, ao deixar de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, e requer a extinção da punibilidade com fundamento na prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença condenatória violou texto expresso da lei penal ao não reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal entre os marcos interruptivos do processo, autorizando, assim, a desconstituição da coisa julgada por meio de revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é cabível quando a condenação afronta texto expresso de lei penal, nos termos do art. 621, I, do CPP, sendo possível o reconhecimento da prescrição como matéria de ordem pública, inclusive de ofício.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da revisão criminal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

5. Nos termos da Súmula 497 do STF, o acréscimo decorrente da continuidade delitiva não interfere na contagem do prazo prescricional; assim, com pena fixada em 2 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

6. Constatou-se que entre o recebimento da denúncia (1999) e a publicação da sentença condenatória (2004), bem como entre esta e o acórdão confirmatório (2009), decorreu lapso superior ao prazo prescricional, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a revisão criminal para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, por configurar violação a texto expresso da lei penal.

2. O prazo prescricional, nas hipóteses de continuidade delitiva, deve ser calculado com base na pena aplicada, desprezando o aumento decorrente da continuidade, conforme a Súmula 497 do STF.

3. Verificada a ocorrência da prescrição entre os marcos processuais, deve-se declarar extinta a punibilidade do réu, com desconstituição da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 61 e 621, I; CP, art. 109, V; LEP, art. 66, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RvCr nº 5.990/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22.05.2024, DJe 28.05.2024; STF, Súmula nº 497.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
GENAIR ANTÔNIO BAPTISTA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0024546-74.2007.8.08.0035, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 297 do Código Penal à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória violou texto expresso de lei, na medida em que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pugna, assim, pela procedência do pedido revisional para: “
Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da pena de 02 anos e 08 meses, por infração ao art. 297 do CP, entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e publicação da sentença, bem como, entre a publicação da sentença e acórdão confirmatório”
.

Custas recolhidas (ID nº 13426704).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13726324) opinando pelo não conhecimento do pedido revisional criminal e, caso conhecido, pela improcedência do pleito.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
GENAIR ANTÔNIO BAPTISTA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0024546-74.2007.8.08.0035, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 297 do Código Penal à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória violou texto expresso de lei, na medida em que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pugna, assim, pela procedência do pedido revisional para: “
Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da pena de 02 anos e 08 meses, por infração ao art. 297 do CP, entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e publicação da sentença, bem como, entre a publicação da sentença e acórdão confirmatório”
.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL

Sabe-se que a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Na visão da Procuradoria de Justiça, não seria possível a análise dos argumentos trazidos em sede revisional, na medida em que não se enquadram nas hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP, somado ao fato de que a competência para declarar extinta a punibilidade seria do Juiz da Execução, nos termos do art. 66, II, da LEP.

Não obstante, considerando que o art. 61 do CPP é expresso ao apontar que o juiz, ao verificar a presença de causa de extinção da punibilidade, deve declará-la de ofício, eventual condenação do revisionando quando extinta a sua punibilidade incorre em violação expressa a texto de lei, autorizando o manejo do pedido revisional.

Destaco que a jurisprudência do STJ admite o manejo da revisão criminal para fins de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal:

REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI. ARTIGO 109, IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECÍVEL DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA FORMA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTIGO 630 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS PSÍQUICOS. ERRO IMPUTÁVEL A AMBAS AS PARTES. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP, ainda que se traga à discussão matéria que não foi vinculada nas razões do recurso especial, mas que, por ser de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício (prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa).
(...) 5. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, declarando extinta a punibilidade do requerente em relação ao delito no art. 19, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986, nos autos da Ação Penal n. 0801083-81.2017.4.05.8201. (RvCr n. 5.990/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Forte em tais razões,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

DO MÉRITO REVISIONAL

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 288, 297 (três) vezes e 304, na forma do art. 69, todos do Código Penal por fatos ocorridos nos idos de 1999.

A denúncia foi recebida em
27/09/1999
e o seu aditamento foi recebido em
08/11/1999
.

Em sentença publicada no dia
19/11/2004
(ID nº 13235118), o revisionando foi condenado como incurso nas sanções do art. 297, na forma do art. 71, ambos do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Após a interposição de recurso de apelação, a egrégia Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, em sessão de julgamento ocorrida no dia
01/04/2009
(ID nº 13235119), conheceu e conferiu parcial provimento ao apelo interposto pelo revisionando a fim de reduzir a sua pena para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantidos os 40 (quarenta) dias-multa.

O trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em
15/06/2009
e em
19/08/2009
para a Acusação.

Por se tratar de crime continuado, para fins de análise do prazo prescricional, deve se desprezar o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme Enunciado de Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal, logo, considerando que a pena do revisionando foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional se dá em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Como facilmente se percebe, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória e entre esta e a publicação do acórdão confirmatório transcorreu período de tempo superior a 4 (quatro) anos, sendo forçoso, portanto, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do revisionando.

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional para, desconstituindo a coisa julgada, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma retroativa, declarando extinta a punibilidade do do requerente em relação à condenação proferida nos autos da ação penal nº 0024546-74.2007.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar procedente o pedido revisional.

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.